Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por KELLY CHRISTINA GUTTERRES DE SOUZA em face da r. sentença exarada sob o ID 50614606 que, em sede Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 317.195,12 (trezentos e dezessete mil, cento e noventa e cinco reais e doze centavos), acrescido de juros de mora (1% a.m.) e correção monetária pelo INPC, a partir de 31/07/2020. De acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, observa-se que a r. sentença recorrida (ID 50614606) foi publicada em diário eletrônico no dia 30/06/2023. Conforme se infere da certidão judicial (ID 170071701 nos autos de origem), a ciência do referido ato processual foi registrada pela ré na mesma data (30/06/2023), por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 21/07/2023. No entanto, o recurso foi interposto pela ré tão somente no dia 26/07/2023 (ID 50614608). Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.